Tribunal: CARF
Processo: 13786.720180/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13786.720180/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.210 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
GILSON INACIO DA CAMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. INOVAÇÃO NO FUNDAMENTO DO LANÇAMENTO EM SEDE DE
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso à autoridade julgadora inovar os fundamentos do lançamento, sob
pena de vulnerar o princípio do contraditório e da ampla defesa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13786.720180/2011-62
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720180/2011-62

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 6.196,31, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.800,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 2.970,00 (fls. 5/10).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, apresentou impugnação (fls. 2/3),
trazendo aos autos a documentação comprobatória da despesa odontológica realizada, contendo
todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, requerendo, ao final, o restabelecimento
da dedução despesa glosada.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE (fls. 27/31), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Despesas Médicas. Comprovação.
O direito à dedução das despesas médicas na declaração está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão, em 06/12/2013 (fls. 36), o contribuinte, em 26/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 37/43), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que a despesa odontológica encontra-se devidamente comprovada, ao teor dos documentos já
carreados aos autos, sendo certo que autuação apenas operou a glosa por falta de indicação do
endereço da profissional, situação que foi suprida com a declaração já carreada aos autos.
Contudo, apresenta nova declaração/relatório emitida de próprio punho pela profissional,
atestando os serviços realizados para que fique definitivamente sanada a questão acerca do
tratamento e da efetividade dos pagamentos realizados. Requer, ao final, o restabelecimento da
dedução da despesa glosada e o arquivamento dos autos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls.44/53.
É o relatório.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720180/2011-62

Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve o
lançamento, em face da glosa da despesa paga à profissional Virgínia de Souza Bugim
Rodrigues, no valor de 10.800,00, por falta de indicação do endereço da profissional,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com nova declaração emitida pela profissional, atestando os serviços prestados ao
Recorrente no decorrer do ano de 2007 (fls. 44/45).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720180/2011-62

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 30/31):
Destarte, e da análise da declaração juntada em sede de impugnação, em conjunto com
os recibos apresentados, verifica-se que não se reveste de todas as formalidades exigidas
pela legislação, apesar de indicar o endereço completo da profissional, uma vez que
não contém a descrição detalhada dos serviços prestados ao contribuinte (fl. 11).
Ademais, o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento das
despesas médicas glosadas, que, segundo consta da declaração, foi efetuado por meio
de dinheiro em espécie, o que poderia ser comprovado por meio da juntada de extratos
bancários com registros de saques em valores e datas compatíveis com os
discriminados nos recibos.
Registre-se, por oportuno, que, no ano-calendário 2007, o impugnante recebeu
rendimentos, preponderantemente, de pessoas jurídicas.
Diante da não comprovação da efetiva prestação dos serviços e do efetivo desembolso
pelo contribuinte das despesas médicas no valor total de R$ 10.800,00, não há como
acatar as alegações do sujeito passivo.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pela profissional Virgínia de Souza Bugim Rodrigues
(fls. 11 e 44/4539/52), aliado aos recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 12/14), apontam e
comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como a
quitação dos serviços no decorrer do ano de 2007, além de conterem todos os requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado pela fiscalização no que tange à indicação do endereço da profissional contratada,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas, no montante e limite
em que comprovadas.
Não obstante, cabe registar que, embora a decisão recorrida também aponte a
necessidade de indicação do efetivo pagamento e da descrição detalhada dos serviços
prestados de forma a possibilitar a respectiva dedução, da leitura da autuação constata-se que
tais requisitos não constam na motivação da exigência, a qual se limitou exclusivamente em
registrar como fato motivador da glosa, a ausência de identificação do “endereço completo do
emitente/profissional dos serviços prestados” (fls. 8).
Portanto, como a comprovação do efetivo pagamento e descrição detalhada dos
serviços não foram exigidos no curso da ação fiscal, entendo que a decisão recorrida inovou ao
também exigi-los, violando sobremaneira o direito à ampla defesa e do contraditório. Assim,
como não é dado ao contribuinte inovar em sede recursal, não se pode conceber que a
manutenção do lançamento pela decisão recorrida também se dê por fundamentos não cogitados
na autuação, urgindo o afastamento de tais exigências.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.210 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720180/2011-62

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 10.800,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Original